Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000695-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JUVENILIO DA SILVA LARA - CPF: 079.344.241-91 (APELADO), LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - CPF: 988.215.471-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição e no mérito proveu o recurso nos termos do voto da relatora.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - POLICIAL MILITAR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - PROMOÇÃO NA INATIVIDADE -

NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES NoS. 195/04 E LC No. 396/2010 – DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno.
(AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 12/11/2019).

Nos termos das Leis Complementares nos. 195/04 e LC no. 396/2010, a promoção dos oficiais inativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso buscou unicamente adequar o grau hierárquico ao posto correspondente aos respectivos vencimentos, sem acarretar reflexos financeiros.

Diante da não demonstração do desvio de função e, principalmente, por ausência de lei, impõe-se o provimento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000695-69.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUVENILIO DA SILVA LARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Constitutiva de Direito com pedido de liminar, interposto pelo ora Apelado, julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o desvio de função a que foi submetido o Autor no período de 19-10-1977 a 20-11-1982, e consequentemente, condenar o Requerido no pagamento da diferença entre os vencimentos de Sargento da PMMT e Tenente Coronel da PMMT, devendo se observar que o pagamento deverá ocorrer respeitado o quinquênio anterior à propositura da ação, bem como a promover o Requerente ao nível hierárquico de Tenente Coronel da PMMT, devendo inclusive promover as devidas anotações e atualizações financeiras em sua respectiva ficha funcional.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso arguiu como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o Autor foi transferido, a pedido, para a reserva remunerada em 1994 e a inicial foi protocolada no ano de 2015.

Afirma que, há que se observar que as regras da inatividade obedecem às leis vigentes, quando da reunião dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, aplicando a máxima “tempus regit actum”.

Assegura que, o Ato de Aposentação data de 19 de setembro de 1994, sendo que, nessa época, o Apelado decidiu passar para a Reserva Remunerada, quando fez pedido neste sentido, conforme processo protocolado sob o n. 1190-QCG/94 do Comando Geral PMMT, datado de 19 de setembro de 1994.

Diz que, o Apelado afirma ter comandado o Batalhão Regional de Alta Floresta, porém conforme documento anexado (Ofício 66/Ass.Jur./PMMT, datado 7 de Março de 2016), pode-se observar que o Apelado, comandou um destacamento na verdade, pois Alta Floresta em 1977 era um distrito de Aripuanã.

Ressalta que, a promoção é ato de elevação de uma classe para outra dentro da mesma carreira. Todavia, não existe promoção de inativos.

Assevera que, de acordo com a Folha de Alteração, documento que registra a vida funcional do Policial Militar, a FOLHA 04, no item 45, está registrado que no mês de julho de 1977 aconteceu a transferência do Sargento PM Juvelino da Silva Lara para a sede da 3a Companhia Independente da Polícia Militar de Rosário Oeste. Ato contínuo, no item 46 da mesma página e ano, observa-se que em agosto iniciou o comando do Requerente à frente do Destacamento de Alta Floresta, sendo que seu término ocorreu em dezembro de 1977, conforme FOLHA no 05, item 49, quando ele foi recolhido de Alta Floresta para a sede em Rosário Oeste, ou seja, não comandava mais.

Garante que, a transferência do Apelado para Cuiabá foi efetivada 2 meses após a sua transferência para Rosário Oeste, em fevereiro de 1978, conforme FOLHA no 05. Até o ano de 1982, quando teria completado 5 anos de comando no município de Alta Floresta, segundo afirma, o Apelado, de fato, frequentou aquela localidade. Todavia somente por duas vezes, no mês de agosto de 1978 e julho de 1980 e consoante FOLHA 05 e 06, nenhuma delas foi para comandar, mas para executar diligências comuns.

Esclarece que as Leis Complementares no.s. 195/04 e 396/10, não possuem nenhuma relação com as promoções regulares da Polícia Militar, mas, na realidade, tratam de equiparação do posto ou graduação dos policiais que foram transferidos para a inatividade com vencimento correspondente ao de grau superior.

Alega que, acaso se reconheça eventual preterição, o pagamento de valores retroativos importa nítida violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, visto que desacompanhada de qualquer contraprestação ao Estado.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença.

Contrarrazões no id. 15299482, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 23304492).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020